Tribunal: TJBA
Processo: 8063112-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063112-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: ANDREIA RAFAEL DE AMORIM e outros

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FERTILIZAÇÃO IN VITRO COM DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRÉ-IMPLANTACIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A LEI Nº 9.656/98, A RN ANS Nº 465/2021 E O TEMA 1.067 DO STJ. DISTINGUISHING. CASO QUE NÃO SE LIMITA A TRATAMENTO DE INFERTILIDADE. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DOENÇA GENÉTICA GRAVE. PGD COMO MEDIDA PREVENTIVA DE SAÚDE. FIV COMO ETAPA TÉCNICA INDISSOCIÁVEL. PLANEJAMENTO FAMILIAR. ART. 35-C, III, DA LEI Nº 9.656/98. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve a condenação ao custeio de fertilização
in vitro
associada a diagnóstico genético pré-implantacional (PGD). A embargante alega omissão quanto à exclusão legal e regulamentar do procedimento.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se há omissão no julgado quanto à análise do regime jurídico de cobertura e se é cabível a rediscussão do
distinguishing
aplicado em relação ao Tema 1.067 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

Inexistência de omissão. O acórdão enfrentou expressamente os limites da Lei nº 9.656/98 e da RN nº 465/2021 da ANS, fundamentando a cobertura na natureza preventiva do PGD para evitar doença genética grave (nanismo), em conformidade com o direito ao planejamento familiar (Art. 35-C, III, da Lei nº 9.656/98).

4.

O mero inconformismo com a técnica de diferenciação (
distinguishing
) utilizada não autoriza o manejo de aclaratórios, que não servem para a rediscussão do mérito.

5.

Prequestionamento ficto configurado nos termos do Art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos rejeitados.

7.

Tese: "Os embargos de declaração são inadmissíveis para rediscutir o mérito da decisão ou a aplicação de distinção jurisprudencial (
distinguishing
) devidamente fundamentada."

Referências:

Lei nº 13.105/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 35-C. STJ, Tema 1.067.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração em Apelação nº 8063112-51.2021.8.05.0001
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII